Tribunal: TJMT
Processo: 0029255-30.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029255-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHON LENON GONCALVES HARRUDA (APELANTE), DELCINO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 423.306.451-04 (ADVOGADO), ADRIANO DE ALENCAR SATIL - CPF: 728.460.541-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0029255-30.2019.8.11.0042

APELANTE: JHON LENON GONCALVES HARRUDA, ADRIANO DE ALENCAR SATIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PREJUDICADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DE 9,265 KG DE COCAÍNA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA – POSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando os apelantes permaneceram segregados durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, que não se confunde com execução antecipada de pena.

Determinada a devolução do veículo apreendido na sentença, fica prejudicado o pedido neste sentido em sede de apelação.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada aos recorrentes.

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
[Enunciado n. 48 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
[Enunciado n. 52 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0029255-30.2019.8.11.0042

APELANTE: JHON LENON GONCALVES HARRUDA, ADRIANO DE ALENCAR SATIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações manejadas por JHON LENON GONÇALVES HARRUDA e ADRIANO DE ALENCAR SATIL contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006], apenando o
primeiro
com 9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 930 [novecentos e trinta] dias-multa e o
segundo
com 8 [oito] anos e 9 [nove] meses de reclusão e pagamento de 875 [oitocentos e setenta e cinco] dias-multa.

Em preliminar, discorre sobre o risco da COVID-19 nas unidades prisionais do Estado, pugnando pela revogação da prisão preventiva deles, em razão da proibição de execução provisória da pena. JHON Pugna, ainda, pela devolução do veículo VW/Gol à sua proprietária, MARIA DE JESUS GONÇALVES HARRUDA.

No mérito, pedem:
1)
a absolvição de ambos, por insuficiência de provas quanto à autoria do crime;
2)
o reconhecimento da modalidade privilegiada, por serem
“mulas do tráfico”
, com a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima;
3)
afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006;
4)
reconhecimento do
bis in idem
no tocante à utilização da quantidade da droga na primeira e terceira etapas dosimétricas;
5)
a detração do tempo de prisão preventiva e consequente modificação do regime prisional dos recorrentes.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja determinada a devolução do veículo VW/Gol à sua proprietária mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0029255-30.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR:

DA PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE

No tocante ao direito de recorrer em liberdade, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. no 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual [Ap. 20108/2015, j. 20/8/2015], especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva, tal como restou fundamentado na sentença.

Não bastasse isso, observo que JHON LENON ostenta outras condenações, transitadas em julgado, pelas quais cumpre pena definitiva [PEP no 0008045-78.2017.8.11.0013].

No que pertine à pandemia do Coronavírus, os apelantes não demonstraram que fazem parte do grupo de risco ou que possuem comorbidades.

Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos ergástulos públicos.

Com efeito, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, como meio de evitar a transmissão da COVID-19.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos
detentos que estão incluídos no grupo de risco
e, principalmente, que não representam perigo à sociedade.

Nesse quadro, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto, consoante a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. [...]

[HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]

Com efeito,
não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade dos recorrentes
, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Se não há provas de que a manutenção dos réus no cárcere resulta em perigo à sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020)

Registro, por derradeiro, que
a manutenção da prisão preventiva dos apelantes não se confunde com execução provisória da pena
, razão pela qual descabe excogitar afronta ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Rejeito a preliminar arguida.

DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL, COR BRANCA, PLACAS QBN-9728

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado, neste ponto, pelo provimento do apelo, constato que o pleito está
prejudicado
, uma vez que
a sentença determinou a sua devolução e já ocorreu o trânsito em julgado dela para a acusação
, que não recorreu.

Portanto,
basta que sua legítima proprietária requeira, no juízo de origem, o cumprimento da sentença, no tocante à restituição do automóvel
.

MÉRITO

JHON LENON GONÇALVES HARRUDA e ADRIANO DE ALENCAR SATIL foram denunciados em razão de, no dia 02/07/2019, no estacionamento do Shopping Pantanal, em Cuiabá, terem sido flagrados quando transportavam drogas, que totalizavam 9,265kg [nove quilos, duzentos e sessenta e cinco gramas] de cocaína, conforme laudo pericial da POLITEC encartado nos autos.

JÚNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ, Policial Militar que atuou na ocorrência, narrou à autoridade policial:

“Que chegou uma denúncia anônima à equipe do GEFRON, dando conta que dois veículos, sendo um VG/Gol, cor prata, e um VW/Gol, cor branca, vinham de Mirassol D’Oeste sentido Cuiabá e estariam transportando entorpecentes; que uma equipe do GEFRON tentou fazer a abordagem dos veículos em Mirassol D’Oeste, porém sem êxito, assim, fora feito o acompanhamento dos veículos citados, sendo que, ao adentraram a cidade de Cuiabá, foram novamente visualizados por uma outra equipe do GEFRON, que já estava em Cuiabá; que se deu início a um novo acompanhamento, até quando os veículos adentraram no Shopping Pantanal e, antes de saírem, fizeram a troca dos veículos, sendo então feita a abordagem dos suspeitos, já em direção à saída do estacionamento do shopping, sendo
que, no momento da abordagem, o suspeito ADRIANO conduzia o veículo VW/Gol, cor branca, placas QBN-9728, e o suspeito JHON LENON conduzia o veículo VW/Gol, cor prata, placas QOS-4962
; que ambos foram abordados e feita a busca pessoal e veicular, sendo encontrado no interior do porta-malas do VW/Gol, cor prata, placas QOS-4962, escondido no espaço da moldura da porta do porta-malas, nove tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína; que foi encontra, na carteira do suspeito ADRIANO, o CRLV e o contrato de locação do VW/Gol, cor prata, placas QOS-4962, em nome de ADRIANO DE ALENCAR SATIL; que verificou-se, ainda, que o CRLV do VW/Gol, cor branca, placas QBN-9728, encontrava-se em posse de JHON LENON, inclusive constando, pelo CRLV, que o veículo estaria em nome da sua mãe; que assim sendo, ambos, sem lesões corporais, juntamente com os materiais vinculados, foram encaminhados à central de flagrantes, para as demais providências cabíveis”.

Estas declarações foram corroboradas pelo PM JOÃO NATALINO OLIVEIRA DA SILVA, que atuou na ocorrência.

Interrogado, JHON LENON respondeu:

“Que o outro suspeito conduzido, ADRIANO, é seu primo; que relata que, no início da noite, ao ver uma mensagem postada no status do interrogado, ADRIANO, que é de Mirassol D’Oeste, juntamente com o interrogando, mandou-lhe uma mensagem perguntando onde o mesmo estava; que relata que informou a ADRIANO que estava em Cuiabá, em um shopping da capital, acompanhado de sua namorada; que ADRIANO foi até o referido shopping e pediu ao interrogando para que o mesmo guardasse um veículo em sua casa; que o interrogando relata que concordou em guardar o veículo pedido por ADRIANO; que o veículo que ADRIANO pediu para o interrogando guardar seria o Gol prata; que quando estavam se dirigindo ao estacionamento do shopping, foram abordados por policiais; que relata que os policiais encontraram , no porta-malas do veículo Gol prata, o entorpecente; que afirma que não sabia da existência do entorpecente; que possui diversas passagens por embriaguez ao volante e uma por tráfico de drogas, porém não sabe dizer se possui condenações.”

ADRIANO invocou o direito ao silêncio, recusando-se a responder o interrogatório policial.

JOÃO NATALINO, 3o SGT PM que fez a prisão em flagrante, declarou em juízo:

“T: Nós estávamos em Cuiabá e recebemos a informação de que tinha uma pessoa, de Mirassol D’Oeste, em um veículo, indo para Cuiabá, e nesse veículo teria drogas; aí, nós fizemos o acompanhamento dele até no shopping, e no shopping nós abordamos ele, que já tinha encontrado o JHON LENON; eu abordei o ADRIANO e o outro colega meu abordou o JHON LENON.

MP: Saiu um carro só, daqui, então?

T: Saiu um carro e lá eles encontraram, dentro do estacionamento do shopping.

MP: A droga estava no carro que vocês acompanharam?

T: É, no carro do ADRIANO.

Adv. Defesa: Excelência, eu vou fazer referência ao depoimento que ele fez à autoridade policial. O senhor disse que esse acompanhamento saiu de Mirassol. Como foi isso? Foi o senhor e o JÚNIO que fizeram esse acompanhamento?

T: Não, na verdade, como eu disse, eu e o JÚNIO estávamos em Cuiabá e recebemos essa informação; agora, do acompanhamento de Mirassol até lá eu não sei como foi feito.

Adv.: Quando o senhor disse que fez o acompanhamento, foi de um carro ou dois carros?

T: De um carro, só.

Adv.: Qual dos dois?

T: Do Gol branco.

Adv.: Do JHON LENON, o senhor chegou a ver, antes, alguma situação? Que horas foi a entrada de vocês no shopping?

T: Nós só conseguimos visualizar ele no shopping quando o ADRIANO já havia entrado e saído com ele, de lá pra cá; aí, na passarela, ali, um conversou com o outro e um entrou num carro, o outro entrou no outro carro; aí nós abordamos eles.

Adv.: O senhor se recorda que horas o ADRIANO chegou no shopping?

T: Não, não recordo, horário não consigo.

Adv.: Era luz do dia?

T: Não, era noite.

Adv.: O senhor abordou quem?

T: O ADRIANO.

Adv.: No carro do ADRIANO é que estava as drogas?

T: É, no carro do ADRIANO é que estava as drogas.

Adv.: Eu sei que não foi o senhor que fez a abordagem, mas o que foi encontrado no carro que JHON LENON conduzia?

T: Não.

Adv.: O senhor chegou a checar a propriedade do veículo?

T: O carro do JHON LENON, se não me engano, estava no nome da mãe dele”.

JÚNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ, ouvido na instrução processual, declarou:

“MP: O que o senhor lembra desses fatos?

T: Nesse dia nos pediram apoio, eu estava em um curso, lá, juntamente com o JOÃO, e eles me ligaram pedindo apoio, porque estavam acompanhando, eram dois veículos, né, aí a gente se dirigiu para o shopping e aguardamos eles lá.

MP: O senhor não saiu aqui, de Mirassol, então, o senhor já estava lá?

T: A gente já estava lá.

MP: O que o senhor viu lá? Conta pra nós.

T: A gente viu a troca de veículos, que eles fizeram. Eles entraram no shopping e, quando saíram, trocaram de veículos. A gente tinha fotos deles, aí nós reconhecemos eles e, logo após cada um entrar num carro, a gente fez a abordagem.

MP: O senhor lembra em qual dos carros estava a droga?

T: Ah, eram dois gols, não lembro se no branco ou no cinza.

MP: E quem estava conduzindo, o senhor lembra?

T: Aí já não lembro; eu sei que a gente pegou o primeiro veículo, depois abordou o outro.

MP: O que eles falaram, o senhor lembra?

T: Simplesmente como sempre, nunca sabe de nada, né; a gente fez a abordagem e levou ele eles para um lugar reservado, no shopping, ali.

MP: Essa droga estava onde?

T: Tava num mocó, na tampa traseira do Gol.

Adv. Defesa: Quando o senhor fala que uma equipe estava acompanhando, essa equipe chegou a ir até Cuiabá?

T: Sim.

Adv.: O senhor disse, também, que vocês viram eles entrando no shopping. O senhor tem conhecimento que um deles já estava lá desde as 17h30?

T: Não.

Adv.: O senhor lembra da hora que abordaram eles?

T: Eu só lembro que já era tarde, de tardezinha, mas a hora eu não lembro não.

Adv.: Mais escuro, mais claro? Ainda estava luz do dia?

T: Ainda tava luz do dia, ainda.

Adv.: O senhor disse que não se lembra quem estava no carro em que foi encontrado o entorpecente?

T: Não, não, eu não lembro qual carro foi abordado primeiro; eu só sei que o carro que tava com o entorpecente tava com o JHON LENON; agora, eu não me recordo a cor do carro, se era branco ou se era cinza, porque eram dois Gols.

Adv.: Quando o senhor fala que eles trocaram os carros, lá, o senhor viu essa troca?

T: Troca de chaves, a gente viu.

Adv.: Essa equipe do GEFRON, que fez o acompanhamento, chegou a ir ao shopping?

T: Chegou, mas quem fez a abordagem fomos nós, porque a gente tava fardado, né.”

FRANCISCO FERREIRA LOPES, ADRIANO JOSÉ DA SILVA, CÉLIA APARECIDA FERNANDES e CLÉSIO RAMOS NOGUEIRA JÚNIOR, testemunhas arroladas pela defesa, limitaram-se a abonar as condutas dos réus, nada sabendo sobre os fatos apurados nesta ação penal.

Em juízo, ADRIANO respondeu:

“Juíza: O senhor pode dizer o que aconteceu?

Réu: O que aconteceu foi o seguinte: eu tava numa casa noturna e um cara me ofereceu.

J: Lá em Mirassol?

R: Isso, ele ofereceu: ‘tem um serviço pra você fazer, vou te pagar tanto, você vai pegar um carro, vai local, aí você me entrega o carro, eu pego o carro, depois eu te entrego e você leva pra mim’, foi o que aconteceu.

J: Quem é essa pessoa?

R: Não posso falar, porque se eu falar, pode prejudicar minha família, lá, na cidade.

J: O senhor tinha que entregar essa droga onde?

R: Na verdade eu tinha que ficar num hotel, porque, no outro dia, uma pessoa ia pegar esse carro, lá no hotel. Aí, como eu tinha visto que ele [JHON] tinha postado uma foto no status, eu perguntei dele, ele disse: ‘tô aqui’, aí eu fui lá.

J: Mas o senhor chegou e foi direito no shopping encontrar ele?

R: Não, eu dei umas voltas aqui, aí eu ia para o hotel, né.

J: O senhor chegou que horas na cidade?

R: Ah, era umas oito e pouco, quase nove horas da noite. Quando eu cheguei no shopping era umas nove e pouco, já.

J: O senhor disse que foi em outros lugares antes, onde o senhor foi?

R: Não, eu só tava andando, né, em Cuiabá, horário de pico, é meio enrolado pra andar e eu não conheço bem aqui dentro.

J: O senhor ia ficar em qual hotel?

R: Eu ia ficar no hotel dia e noite, lá em Várzea Grande.

J: E o que o senhor veio fazer aqui em Cuiabá?

R: Eu vim pra entregar o carro pra essa pessoa.

J: Mas o senhor não achou arriscado ficar andando com essa droga, ao invés de ficar quieto, no hotel, esperando a pessoa buscar?

R: Pois é, mas eu achei que não ia dar nada, e foi onde tudo aconteceu.

J: O senhor chegou a passar no hotel?

R: Não, não.

J: Porque é a chegada, o senhor passou por lá e não parou?

R: Não, não parei. Tem vários hotéis, né, mas quando eu vinha fazer curso aqui, eu ficava nesse hotel, lá.

J: Aí o senhor pegou, ligou pra ele e foi encontrá-lo lá?

R: Não, mandei um áudio pra ele, parece, se não me engano, foi um áudio.

J: E o que você falou no áudio?

R: Falei: ‘tô indo aí’, ele falou: ‘beleza, então’. Aí eu encontrei com ele lá.

J: E o que aconteceu?

R: Eu falei pra ele que ia para o hotel, ele falou: ‘não, vamos lá pra casa da minha namorada, nóis guarda o carro lá, depois nóis vai na casa da amiga dela, onde ela tá. Aí, depois você pega o carro e vai embora’, foi isso. Ele até ofereceu pra eu ficar na casa da namorada dele, mas é chato ficar na casa dos outros.

J: Por que o senhor foi guardar o carro lá, se não ia ficar lá?

R: Pra não ficar rodando na rua, né.

J: O senhor falou pra ele o que tinha no carro?

R: Não, ele nem sabia.

J: De acordo com a denúncia, a polícia estava investigando os senhores, porque os senhores teriam saído juntos de Mirassol.

R: Não, porque o carro, se você tiver foto do carro, o meu carro tá cheio de barro, e o carro dele, não. Se tivesse vindo junto, os dois carros estariam sujos, né.

J: Então o senhor fala que ele não tinha conhecimento?

R: Não, não tinha.

MP: Se ele não tinha conhecimento do carro, o senhor estaria com o carro com a droga, ele não estaria no carro com a droga. Casa da namorada dele, mas ele não é da cidade. Raciocinando, eu não ficaria circulando com um carro, com mais de nove quilos de cocaína, na rua, deixar o carro na casa da namorada dele para passear na cidade. Por que trocar o carro ali, se ele não sabia de nada? Eu não estou entendendo por que vocês fizeram essa troca.

R: No caso foi ele que pediu: ‘ó, o meu carro tá mais longe, pega esse e você já me segue’.

MP: Foi iniciativa dele a troca de carro?

R: Foi, ele disse: ‘eu vou na sua frente, você me segue’.

MP: Mas ele poderia ir na frente no carro dele mesmo, e o senhor segui-lo.

R: Pois é, mas acabou que nóis trocou os carros, lá.

MP: A iniciativa da troca do carro foi do JHON LENON?

R: Foi.

MP: E o senhor concordou?

R: Isso.

Adv. Defesa: Essa situação, dessa troca de carro, eu também tenho a mesma curiosidade do doutor Promotor. Qual carro que ia ficar na casa da namorada dele?

R: O prata.

Adv.: O que estava com a droga, ou o que não estava?

R: O que tava.

Adv.: Então, na realidade, vocês iam guardar esse carro lá?

R: Isso, e nóis ia onde a namorada dele tava, na casa da amiga dela.

Adv.: Em algum momento você chegou a falar que esse carro, que você estava conduzindo, tinha entorpecente, para JHON LENON?

R: Não.

Adv.: Vocês combinaram alguma coisa antes, em Mirassol?

R: Não.

Adv.: Então, na realidade, se não houvesse essa troca, o carro que você estaria conduzindo era o carro que tinha a droga?

R: Isso.

Adv.: O problema é que vocês iam levar esse carro pra guardar lá, e por iniciativa do JHON LENON, ele trocou o carro, é isso?

R: Isso.

Adv.: Você disse que alguém te ofereceu isso numa casa noturna?

R: Isso.

Adv.: Essa casa noturna é lá em Mirassol?

R: Isso, em Mirassol.

Adv.: Você disse que a pessoa disse que você ia ganhar um dinheiro, pode dizer quanto?

R: Três mil, ele me ofereceu.

Adv.: Outra situação que gera curiosidade é que você locou o carro e aí entregou o carro pra essa pessoa?

R: É, eu loquei o carro, entreguei pra essa pessoa, ele foi, depois me devolveu o carro e eu vim embora.

Adv.: Você sabia onde estava escondida essa droga?

R: Sabia, porque ele falou, né, ‘ó, tá no porta-malas’. Só isso que ele falou. [...]

MP: O senhor tinha carro?

R: Tinha, mas agora tive que colocar na garagem, pra vender, porque tinha muitas parcelas.

MP: Ele conhecia o carro do senhor?

R: Conhece.

MP: Ele viu que o senhor estava com um carro que não era o seu?

R: Eu já falei pra ele, ‘o meu carro é aquele prata, ali’.

MP: O senhor sabe o que ele veio fazer aqui?

R:Veio pra casa da namorada dele.

MP: E ele não quis saber, não teve curiosidade de perguntar o que o senhor estava fazendo aqui?

R: Ele perguntou pra mim, eu falei: ‘vou numa loja, ali, comprar umas peças pra loja de refrigeração’.

MP: E ele não teve curiosidade de saber por que, o senhor, tendo um carro, que ele conhecia, alugou um carro, numa locadora, sendo primos?

R: Ele nem questionou sobre isso, não.”

JHON LENON respondeu na instrução processual:

“Juíza: Esses fatos são verdadeiros? Você pode dizer o que aconteceu?

R: Na data, Vossa Excelência, do fato ocorrido, eu me encontrava na casa da minha namorada, aqui em Cuiabá, e por volta das 16h00 eu saí com ela, deixei ela na casa de uma amiga, e fui no shopping, comprar um carregador para o meu celular e umas roupas; por volta das 18h30 eu cheguei no estabelecimento do shopping, no estacionamento, e adentrei o shopping, né, fui na praça de alimentação, fui tomar um milkshake no McDonalds; aí postei umas fotos nos grupos, no status, né; aí paguei meu milkshake e entrei numa loja, comprei uma camiseta no valor de setenta e cinco reais, fui no cinema olhar os filmes que estavam em cartaz, foi quando, por volta das nove horas, eu desci no primeiro andar do shopping e fiquei ali, perto de uma piscina de bolinhas; foi quando meu primo chegou e veio na minha direção, conversei com ele; como eu já estava pra ir embora, fui para o estacionamento, eu ia dormir na casa da minha namorada; aí fomos para o estacionamento e eu perguntei para o mesmo se ele sabia andar bem aqui: ‘você sabe onde é o bairro Jardim Universitário?’; ele respondeu: ‘não sei bem, não’.

J: A namorada do senhor mora no Jardim Universitário?

R: Isso.

J: O senhor namorava ela há quanto tempo?

R: Tem um tempinho já, um ano, mais ou menos.

J: E o senhor não sabia o endereço?

R: Não, eu vim da casa dela, o meu primo é que não sabia o endereço; aí nós saímos no estacionamento, Vossa Excelência, eu tava com o carro da minha mãe; aí eu perguntei que carro que ele tava e falei: ‘guarda seu carro lá em casa, a gente vai no meu carro’; foi quando eu me disponibilizei e peguei o carro dele, falei: ‘vai seguindo eu’; aí, quando eu cheguei na cancela do shopping, eu vi que ele não tava vindo atrás de mim, fiquei esperando na cancela do shopping; foi quando eu olhei no retrovisor e vi um rapaz, que se identificou como policial civil e mandou eu baixar o vidro; eu perguntei o que estava acontecendo, ele falou: ‘você estava conversando com um rapaz, ali no estacionamento?’; eu disse: ‘tava sim, é meu primo’; ele falou: ‘ele foi abordado, tem uma denúncia contra ele, estão revistando o carro’; eu falei: ‘aquele carro é da minha mãe’; foi quando eles vieram junto com o meu primo.

J: Ele estava no carro do senhor e o senhor no carro dele?

R: Isso. Eu falei pra ele ir me seguinte que a gente ia passar deixar o carro e ia na casa dessa amiga da minha mulher.

J: E por que vocês trocaram?

R: Eu perguntei se ele sabia onde era o Jardim Universitário e ele disse que não; foi a hora que eu pedi o carro dele: ‘eu vou no seu carro e você vai seguindo eu, no carro da minha mãe’; aí eu saí com o carro dele e parei na cancela do shopping.

J: Mas não era a mesma coisa ele seguir o senhor, cada um no seu carro?

R: É porque eu ia chegar, guardar o carro dele e nóis ia no meu, lá na casa dessa amiga da minha namorada.

J: Vocês estavam saindo do shopping, então, pra ir no Jardim Universitário?

R: Não, o carro nóis ia deixar lá, Vossa Excelência; aí nóis ia passar naonde tava minha namorada, na casa da amiga dela, que eu deixei antes de ir para o shopping e nóis ia sair, à noite.

J: Ele também tinha chegado de Mirassol naquele dia?

R: Sim, à noite.

J: O senhor chegou quando?

R: Eu cheguei de manhã, em Cuiabá.

J: E o que ele veio fazer aqui?

R: Ah, nem deu tempo de conversar e já aconteceu esse acontecimento, nem perguntei o que ele veio fazer aqui.

J: Então o senhor ia dirigindo o carro dele?

R: É, pra ele me seguir; aí nóis ia guardar o carro dele lá e ia pra casa da amiga da minha namorada.

J: Eu só não estou entendendo por que precisou trocar de carro.

R: Como ele não conhecia, eu falei pra ele ir me seguindo.

J: Mas não era só seguir o carro do senhor?

R: Então, mas eu tava com o controle do portão, eu ia chegar e já guardar.

J: Mas não era só o senhor abrir e ele entrar?

R: É, podia ser, mas eu fui e pedi, conversando, eu pedi: ‘deixa eu ir no seu carro e vai seguindo’.

J: Aí o senhor foi abordado por um policial?

R: Isso, na cancela do shopping, veio esse rapaz e falou que era policial civil, perguntou se eu estava conversando com meu primo, aí chegaram os policiais da GEFRON, os seguranças do shopping; aí os policiais perguntaram onde tinha um local e levou nóis pra esse determinado ponto e revistou os carros; tanto que lá os policiais nem sabiam com qual carro eu tava e eu falei que fui preso com o carro do meu primo, no momento da abordagem.

J: De acordo com a denúncia, tinha uma equipe que já estava diligenciando, seguindo os senhores, e os senhores teriam saído juntos de Mirassol.

R: Nenhum momento, tem prova no meu celular da hora que eu cheguei, era 18h30, no shopping, mais ou menos. Tem o ticket, eu creio que está dentro do carro, se não mexeram nos carros.

J: E o seu primo, chegou que horas?

R: Eu creio que umas nove, nove e meia, já tava quase fechando.

J: O senhor se recorda que dia da semana era?

R: Se não me engano, era terça-feira.

J: Aí, eles fizeram a revista no carro que o senhor estava dirigindo, e encontraram o entorpecente?

R: Isso.

J: E o senhor não sabia que tinha essa droga?

R: Não sabia, Vossa Excelência.

J: O seu primo já tinha o hábito de transportar?

R: Ele falou, na hora, o fato que ocorreu. Mesmo assim eles levaram eu para o CISC, para dar depoimento.

J: Então, o senhor nega qualquer envolvimento?

R: Eu nego.

J: O senhos sabe de onde ele trouxe esse entorpecente, ou pra onde ele ia levar?

R: Não sei.

J: O senhor não conversou mais com ele?

R: Não, a gente já tava saindo para o estacionamento.

J: E depois de preso, o senhor não conversou com ele?

R: Não, eu até fiquei meio bravo, chateado, depois ele pediu desculpa pra mim, mas não entrei em detalhes sobre isso, não.

MP: Então, o carro que estava a droga, que o senhor estava dirigindo, era do seu primo?

R: Isso.

MP: E o carro que estava com ele?

R: É da minha mãe.

MP: O senhor disse que quis trocar de carro?

R: É porque a gente ia deixar ele na casa da minha namorada e ia com o meu pra casa da amiga dela, onde eu tinha deixado ela.

MP: O carro do seu primo ia ficar lá?

R: É, porque não cabia dois carros lá na casa da amiga da minha namorada, aí nóis ia juntos, né.

MP: Esses encontros, com a sua namorada, tem como saber se isso é verídico?

R: Tem, sim.

MP: Como?

R: Tem que intimar ela, né...

MP: Lá só estava o senhor, nesse veículo que era dele, e ele no outro, que era da sua mãe?

R: Isso.

MP: E por que vocês resolveram fazer a troca?

R: Foi no impulso, né, eu falei: ‘eu vou com seu carro, você vai seguindo eu’. Aí eu chegava, já guardava, montava no nosso já íamos lá.

Adv. Defesa: Você saiu de Mirassol que hora e que dia?

R: De manhã, mas o horário eu não me recordo bem; creio que cheguei em Cuiabá na hora do almoço.

Adv.: E onde você foi?

R: Pra casa da minha namorada.

Adv.: E lá ficou até que horas?

R: Até o horário que nóis saiu, 16h00, que eu levei ela na casa da amiga dela, pra se arrumar lá, que nóis ia sair à noite.

Adv.: Que horas você entrou em contato com ADRIANO?

R: Foi quando ele viu meu status do WhatsApp, né, ele tinha mandado uma mensagem pra mim dizendo que tava chegando, né.

Adv.: Quem é sua namorada?

R: Tatiane Xavier.

Adv.: Por que essa troca de carros?

R: Como ele não sabia andar direito aqui, eu ia guardar o carro dele lá, aí no impulso: ‘deixa eu ir com seu carro, você vai seguindo’; nóis já tava perto do meu, o dele tava do outro lado do estacionamento, ele falou: ‘meu carro é aquele lá’; aí eu falei: ‘vai seguindo eu’, que é mais prático, eu chegava, abria o portão, guardava o carro, ele ia dormir lá mesmo, pra não ter necessidade de sair com dois veículos.

Adv.: Se a gente pedir pra fazer uma checagem no estacionamento, o senhor tem certeza que chegou lá nesse horário?

R: Sim, tem câmeras né, e tem o ticket.

Adv.: Você estava em qual shopping?

R: Shopping Pantanal.

Adv.: Me furtaram um carro lá, no Shopping Pantanal, e eu até precisei comprovar pra seguradora, que eu estava lá. Um bocado de tempo depois, uns cinco meses, eu fui lá e pedi e eles tinham esse registro. Eu vou pedir uma diligência, nesse sentido, ao juízo, depois. Então, o risco é todo seu. Deixa eu te fazer uma pergunta: essas fotos, que você tirou lá e colocou no status, tem alguma no registro do seu telefone?

R: Tem, sim.

Adv.: Qual é o seu telefone, que foi apreendido?

R: É um iPhone 8.

Adv.: Como foi essa história do carro, que você veio lá de Mirassol?

R: Peguei o carro da minha mãe, deixei a moto com ela e vim.

[...]

Adv.: Você conversou com o ADRIANO antes de sair de Mirassol?

R: Nóis conversou, mas eu já estava em Cuiabá, ele perguntou se podia dormir aqui, eu falei pra ele que tava na casa da minha namorada, ele pediu se podia dormir lá, eu falei que sim, sem problemas.”

Extrai-se das provas carreadas que, no dia dos fatos, JHON LENON veio de Mirassol D’Oeste para Cuiabá, no veículo VW/Gol, cor branca, pertencente à sua genitora, encontrando-se com seu primo, ADRIANO, que fez o mesmo trajeto, na mesma data, dirigindo um veículo VW/Gol, cor prata, que alugou, e no qual transportava mais de 9kg [nove quilos] de cocaína.

Após se encontrarem no Shopping Pantanal, JHON LENON
recebeu as chaves do automóvel no qual se encontrava o entorpecente e, quando saía do estabelecimento, foi abordado pela Polícia Militar
, que realizou sua prisão, o mesmo ocorrendo com ADRIANO, que deixava o local no carro da mãe de JHON LENON.

Destaco que ADRIANO confessou que trouxe a droga para a capital, que seria entregue a uma pessoa que o procuraria
“no dia seguinte”
, afirmando que
passaria a noite em um hotel
, ao passo que JHON LENON disse que seu primo já havia combinado com ele de
passar a noite da casa da namorada deste
, o que demonstra contradição nas declarações de ambos, no intuito de tentar justificar a troca de veículos.

O que se conclui é que, no momento da abordagem policial, JHON LENON transportava a droga, que havia sido trazida por seu primo, ADRIANO, de Mirassol D’Oeste, restando comprovada a traficância por parte de ambos, razão pela qual
não prospera o pleito absolvitório
.

A mesma conclusão se impõe em relação à causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a infração foi cometida nas dependências de um
shopping center
:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais,
culturais
,
recreativas
, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de
recintos onde se realizem
espetáculos ou
diversões de qualquer natureza
, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

[...]

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido que de aludida causa de aumento é de natureza objetiva,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE PRÓXIMO A HOSPITAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2.
A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica
- como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157).
Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1854478/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
MAJORANTE OBJETIVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
"o crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Tal fundamento, por si só, justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais"
(HC 480.887/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 19/2/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1733519/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, deve ser mantida a causa de aumento reconhecida na sentença.

Passo à análise da dosimetria.

RÉU ADRIANO DE ALENCAR SATIL

Verifico que o juízo singular utilizou a quantidade e a natureza da droga para exasperar a reprimenda basilar, e ainda para afastar a modalidade privilegiada de tráfico na terceira fase, o que é vedado, por caracterizar
bis in idem
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA DA PENA. INDEVIDO “BIS IN IDEM”.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e 109.193, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que
as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da droga apreendida, embora passíveis de consideração na individualização da reprimenda, não podem ser valoradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2.
Hipótese em que a natureza e a quantidade da droga foram consideradas tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena. A caracterizar, portanto, indevido “bis in idem”
. 3. Ordem deferida para determinar ao Juízo da origem que refaça a dosimetria da pena, na linha da orientação do Plenário do STF. (HC 118026, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 29-03-2017 PUBLIC 30-03-2017).

As Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidaram o entendimento sobre o tema:

Enunciado 48.
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.

Assim, diante da impossibilidade de dupla valoração da quantidade e da natureza da droga em ambas as etapas dosimétricas,
afasto-a da primeira fase
, para considerá-la na terceira, o que encontra respaldo na jurisprudência do STF:

[...] 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, por maioria de votos, consolidou o entendimento de que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia,
nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou
na terceira
(fração de redução)”
. [...] (HC 141420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).

A defesa insurge-se, ainda, quanto à fração relativa à atenuante da confissão reconhecida em favor de ADRIANO, que minorou a pena em apenas 6 [seis] meses, sem motivação concreta para fazê-lo em fração inferior a 1/6 [um sexto], de modo que merece reforma. Neste sentido:

[...] 8. Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
. [...] (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Na terceira fase, ADRIANO almeja o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, o que se afigura possível, uma vez que, pelos elementos constantes dos autos, ele preenche, concomitantemente, os requisitos legais:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa
.

Assim, considerando a quantidade e a natureza da droga – afastadas da primeira fase e aplicadas exclusivamente na etapa derradeira –, fixo em
1/6 [um sexto]
a fração em relação ao tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei de Drogas], consoante entendimento da Corte Cidadã:

[...] 1. De acordo com o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, pois a razão de ser do chamado tráfico privilegiado, de que trata o citado dispositivo, consiste em punir com menor rigor o "traficante de primeira viagem", vale dizer, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida. 2. Na hipótese, não obstante a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do agravado, não há nos autos outros elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou que sugiram ser ele integrante de organização criminosa, de maneira que
faz jus à aplicação da minorante, notadamente em função de sua primariedade e da presença de bons antecedentes, porém em fração diversa da máxima
. [...] [AgRg no HC 654.225/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021].

Desse modo, afastada a quantidade e a natureza da droga da primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, mantendo-a na etapa intermediária, uma vez que o reconhecimento da atenuante da confissão não autoriza a redução da reprimenda aquém do mínimo legal [Súmula 231/STJ].

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, III e a de diminuição do art. 33, § 4o, ambos da Lei de Drogas, as duas fixadas na fração de 1/6 [um sexto], razão pela qual devem ser compensadas.

Em conclusão, torno
definitiva
a pena de
ADRIANO DE ALENCAR SATIL
em
5 [cinco] anos de reclusão
, que deverá ser cumprida em
regime semiaberto
, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e
pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa
, estes mantidos no patamar mínimo.

RÉU JHON LENON GONÇALVES HARRUDA

Em relação a JHON LENON, não verifico o alegado bis in idem no tocante à utilização da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Explico.

Para a reconhecimento do tráfico privilegiado, como visto, é necessária a presença cumulativa dos requisitos elencados no § 4o do art. 33 da Lei n. 11. 343/2006.

Ocorre que, de acordo com as folhas de antecedentes criminais de JHON LENON, é possível verificar que ele
ostenta condenações por crime de estupro de vulnerável e delitos de trânsito, além de responder outros inquéritos policiais e ações penais, inclusive por tráfico de drogas
,
o que autoriza o afastamento do tráfico privilegiado
, conforme entendimento pacificado pelas Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

Enunciado 52. É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

Portanto, deve ser mantida a exasperação da pena-base na primeira etapa, com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendidas [art. 42 da Lei n. 11.343/2006].

Contudo, observo que o juízo de origem o fez de forma exagerada, razão pela qual a redimensiono para 6 [seis] anos de reclusão e pagamento de 600 [seiscentos] dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem considerações na fase intermediária, motivo por que conservo a reprimenda basilar.

Na última etapa, afasto o tráfico privilegiado unicamente em virtude de JHON LENON possuir outras condenações e responder inquéritos policiais e ações penais em curso [Enunciado 52 da TCCR/TJMT], deve incidir a
causa de aumento
do art. 40, III, da Lei de Drogas, em sua fração mínima de
1/6 [um sexto]
, tal como fixada na sentença.

Assim, torno
definitiva
a pena de
JHON LENON GONÇALVES HARRUDA
em 7 [sete] anos de reclusão, em regime inicial fechado [art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006] e pagamento de 700 [setecentos] dias-multa, estes no valor mínimo legal.

No tocante à detração do tempo de prisão cautelar, este deve ser realizado pelo Juízo da Execução Penal, para ambos os réus.

Diante do exposto, rejeitos as preliminares arguidas e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO aos apelos para redimensionar a pena de:
1)

ADRIANO DE ALENCAR SATIL
em
5 [cinco] anos de reclusão
, que deverá ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e
pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa
, estes mantidos no patamar mínimo, e
2)

JHON LENON GONÇALVES HARRUDA
em
7 [sete] anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
[arts. 33, § 3o, e 59 do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006] e
pagamento de 700 [setecentos] dias-multa
, estes no valor mínimo legal, mantida, no mais, a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021